Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754705-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA, LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME, RENILSON CAETANO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela executada, Multiserviços Construção e Conservação Ltda, contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência formulado após o julgamento pela Turma dos embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo de instrumento, em que se discute a eficácia do título executivo extrajudicial e a validade da execução promovida por Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. A decisão agravada apresenta o seguinte teor: "Os embargos de declaração já foram apresentados e rejeitados. O acórdão embargado não foi omisso em relação às questões suscitadas. Não obstante a terminologia utilizada pelo art. 5o., § 3o. da Lei Complementar n. 167/2019, o registro previsto nesse dispositivo não é constitutivo do negócio jurídico, pois não integra os elementos essenciais de validade do contrato de mútuo (capacidade, objeto lícito, forma, conforme art. 104 do CC). Na prática, o contrato entre a ESC e a pessoa física ou jurídica tomadora é válido e eficaz entre as partes independentemente do registro. A finalidade do dispositivo é dar transparência e permitir controle pelo Banco Central e pela CVM, com vistas à prevenção de ilícitos (ex.: lavagem de dinheiro, operações simuladas) e ao acompanhamento das atividades da ESC. Ou seja, trata-se de exigência de natureza regulatória e fiscalizatória, não de um requisito para a existência ou validade do contrato. Destarte, não há questão de ordem pública que retire a eficácia ou validade do processo de execução. A exigência de registro de que a norma citada, norma de caráter eminentemente regulatória e fiscalizatória, não retira a força executiva do título de crédito. A questão já foi exaustivamente discutida no agravo de instrumento e no agravo interno, de modo que não se justifica o prolongamento do debate. Indefiro, pois, o pedido formulado." DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade do agravo interno. O agravo interno se destina a provocar o reexame da decisão monocrática pelo órgão colegiado. Além dos pressupostos contidos no artigo 1.021 do CPC, o recorrente deve demonstrar o interesse recursal, que se expressa no trinômio necessidade-utilidade-adequação. O recorrente deve, portanto, demonstrar que a interposição do recurso é necessária porque não há outro meio eficaz para impugnar o provimento judicial; útil, porque deve ser capaz de trazer um proveito, alterando a situação anterior; e adequado, com o manejo do recurso próprio. A decisão monocrática objeto do agravo interno é a que indeferiu o pedido de tutela incidental, formulada após o julgamento dos embargos de declaração contra o acordão que julgou o agravo de instrumento. O recorrente alega, em suma, a existência de fato novo que compromete a eficácia do título executivo extrajudicial. Ainda que supostamente se trate de fato superveniente ao julgamento do recurso pela Turma, o exame da questão nova em sede de agravo de instrumento ofende o princípio da devolutividade recursal. A análise pelo Tribunal deve se restringir às questões que foram efetivamente debatidas pela decisão recorrida, de modo que o enfrentamento das questões supervenientes suscitadas após o julgamento do agravo de instrumento importaria supressão de instância. Cabe ao Juiz da primeira instância o exame das questões novas suscitadas. Falta ao recorrente, portanto, o interesse recursal, pois a questão ainda não foi enfrentada pelo Juízo da execução. Além disso, o recurso manejado não é meio adequado para promover a modificação do acórdão. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. De outra parte, o recorrente foi intimado do acórdão em 11/07/2025. O prazo para oposição de embargos de declaração findou-se em 18/07/2025 e para interposição dos recursos constitucionais o prazo findou-se em 01/08/2025. A apresentação de petição incidental e a interposição de agravo interno não suspenderam ou interromperam o prazo recursal que estava em curso. Incide, portanto, a coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932 inciso III do CPC, não conheço do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e